Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600198-89.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AGATHYS TICIANE DAMASO
Órgão julgador: RECORRENTE: AGATHYS TICIANE DAMASO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600198-89.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600198-89.2020.6.16.0015
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Contas - Não Apresentação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600198-
89.2020.6.16.0015, (DRAP nº 0600181-53.2020.6.16.0015), que julgou procedente o pedido formulado
na ação de impugnação ao registro de candidatura, e indeferiu o registro de candidatura de
Agathys Ticiane Damaso Da Silva ao cargo de vereadora da cidade de Ponta Grossa, Paraná, ante a
ausência de quitação eleitoral. Com o trânsito em julgado ou julgamento por colegiado, observe-se
a regra do art. 76 da Resolução n.º 23.609/2019-TSE. (Ação de Impugnação ao Registro da
Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Agathys Ticiane Damaso da Silva,
candidata ao cargo de vereadora, sob o número 50123, nome de urna Tyce, pelo Partido Socialismo
e Liberdade, sob a alegação em breve síntese, que a pré-candidata não possui certidão de quitação
eleitoral, porquanto foi candidata nas Eleições de 2016 e não prestou contas, existindo sentenças
de contas não prestadas transitada em julgado, o que implica, inclusive, em suspensão dos
direitos políticos por quatro anos e serve de óbice à diplomação caso eleita fosse). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGATHYS TICIANE DAMASO (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20073
716
19/11/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.276

RECURSO ELEITORAL 0600198-89.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: AGATHYS TICIANE DAMASO
- OAB/PR0048641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Agathys Ticiane Damaso em face do
Ministério Público Eleitoral, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa.
Na origem, foi efetuado o Requerimento de Registro de Candidatura da ora
recorrente, ao cargo de Vereadora do município de Ponta Grossa pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL.
O Ministério Público Eleitoral apresentou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (id. 13039666), alegando, em síntese, que a recorrente teve suas contas relativas
Num. 20073716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915465832000000019443742
Número do documento: 20111915465832000000019443742

às eleições 2016 julgadas não prestadas e, portanto, incorrendo em ausência de quitação
eleitoral. Alegou, ainda, que a fotografia apresentada junto ao registro estaria em
desconformidade com o art. 27, II, da Resolução 23.609/2019.
A recorrente não contestou a Ação de Impugnação, limitando-se, no prazo para
resposta, a juntar documentos (id’s 13040166 a 13040316); após o prazo juntou documentos
de id’s 13040566 a 13040866 e13041116.
Em sentença de id. 13041616, o juízo
, reconhecendo a ausência de
a quo
quitação eleitoral decorrente de constas julgadas não prestadas, julgou procedente a
impugnação e indeferiu o registro de candidatura da ora recorrente.
Irresignada, a recorrente apresentou suas razões de recurso em 21/10/2020 (id.
13042066) alegando, em síntese, que “alterações fáticas supervenientes ao registro que
e que “
beneficiem o candidato podem ser adotadas para aferir a condição de elegibilidade”
os
óbices à elegibilidade da candidata não são intransponíveis, e podem ser superados pela
.
regularização superveniente das pendências”
Em contrarrazões de id. 13042316, o Ministério Público Eleitoral, repisou as
alegações veiculadas na impugnação de que a recorrente não está quite com a Justiça
Eleitoral em razão de contas julgadas não prestadas.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 18025416, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. Requereu,
por fim, a cominação de multa por litigância de má-fé diante de dedução de pretensão contra
texto expresso de Resolução Eleitoral e do evidente intuito protelatório do Recurso Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
observo que o presente recurso não preenche o pressuposto de
Ab initio,
admissibilidade referente à tempestividade.
Veja-se.
O art. 8º da Lei Complementar nº 64/90 determina que o prazo para a interposição
de recurso contra sentença de juiz eleitoral que aprecia pedido de registro de candidatura é de
3 (três) dias,
:
in verbis
Art. 8º Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral
apresentará a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a
correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o
[não destacado no original]
Tribunal Regional Eleitoral.
Da mesma forma, a Resolução TSE nº 23.609/2019, regulamenta o assunto do
seguinte modo:
Num. 20073716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915465832000000019443742
Número do documento: 20111915465832000000019443742

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias
após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
(
.
.
.
)
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
ressalvado
Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução,
o disposto no parágrafo seguinte.[não destacado no original]
Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as
eleições, as intimações nos processos de registro de candidatura dirigidas a partidos,
, fixando-se o termo inicial
coligações e candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico
do prazo na data de publicação. [não destacado no original]
Pois bem.
No presente caso, a sentença recorrida foi republicada no mural eletrônico no dia
17/10/2020 (certidão id. 13041916, publicação nº 28230/2020), de modo que o prazo para
recurso se encerrou no dia 20/10/2020.
Neste ponto, verifico que o recurso foi protocolizado somente no dia 21/10/2020
(id. 13042066), quando já ultrapassado o prazo legal de 3 (três) dias.
Após a interposição do recurso, em 22/10/2020 o juízo equivocadamente
certificou que o prazo da intimação havia decorrido em 21/10/2020 (id. 13042116).
Ocorre, que como bem apontou o i. parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o
prazo para interposição de recurso escoou-se de fato em 20/10/2020, de modo que o recurso
interposto em 21/10/2020 é manifestamente intempestivo.
Senão vejamos, a Resolução TSE nº 23.478/16 e a Lei Complementar nº 64/90
estabelecem o seguinte em relação à contagem do prazo em questão:
R e s .
T S E
n º
2 3 . 4 7 8 / 1 6 :
Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos
e l e i t o r a i s .
§ 1º Os prazos processuais, durante o período definido no calendário eleitoral, serão
computados na forma do art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 1990, não se
[não destacado no original]
suspendendo nos fins de semana ou feriados.
LC nº 64/90:
Art. 16. Os prazos a que se referem os arts. 3º e seguintes desta lei complementar são
peremptórios e contínuos e correm em Secretaria ou cartório e, a partir da data do
encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados,
. [não destacado no original]
domingos e feriados
Dessa forma, com amparo na legislação que expressa de forma clara a forma de
contagem dos prazos no período eleitoral, verifica-se que a interposição do presente recurso é
intempestiva, razão pela qual não pode ser conhecido.
Num. 20073716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915465832000000019443742
Número do documento: 20111915465832000000019443742

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a aplicação de multa por
litigância de má-fé à recorrente, em razão de dedução de pretensão contra texto expresso de
resolução e intuito protelatório. Entendo que, conquanto não se tenha observado a melhor
técnica ao longo do processo,
não é cabível a aplicação de tal multa por não
neste momento
restar configurado um manifesto intuito protelatório.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto pelo não conhecimento do recurso eleitoral, ante
sua manifesta intempestividade.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600198-89.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: AGATHYS TICIANE DAMASO - Advogado do(a)
RECORRENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR0048641 RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20073716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915465832000000019443742
Número do documento: 20111915465832000000019443742